Tribunal: STF
Processo: RE 1525815
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS Nº 1 E 60. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO E DUPLICIDADE DE RESPOSTAS, RESPECTIVAMENTE. PRESENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DE QUESTÕES. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 281 – ID: 2c9471df)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, “caput”, e 37, I, do texto constitucional, bem como ao entendimento firmado no julgamento do tema 485 da repercussão geral. (eDOC 336 – ID: 1cf4ba48)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido invadiu o mérito administrativo e revisou os critérios adotados pela Banca Examinadora do Concurso Público para Delegado de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, por discordar dos critérios de resposta das questões nº 1 e 60 da prova objetiva do concurso, em manifesta contrariedade ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral.



    Acrescenta-se que “a excepcionalidade conferida ao Poder Judiciário, restringe-se em caráter exclusivo ao JUÍZO DE COMPATIBILIDADE do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame”. (eDOC 336 – ID: 1cf4ba48, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de ilegalidade na aplicação das questões a justificar a atuação judicial no caso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O recorrente sustenta a impossibilidade da análise das questões do concurso pelo Judiciário, conforme acórdão do STF em recurso extraordinário com repercussão geral. Assinala que a revisão judicial somente é admitida em casos de desconformidade da questão com o edital. Quanto à questão número 1, afirma que o magistrado afrontou o Tema 485 do STF, pois adentrou no mérito da questão, sem apontar erro grosseiro. Na questão número 60, o magistrado utilizou-se da fundamentação do Ministério Público.  



    O recurso não merece provimento. 



    De início, cumpre assinalar que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso para reexaminar o critério de avaliação utilizado, salvo fragrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. A matéria foi objeto da afetação pelo STF (Tema 485): 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853. STF. Pleno. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgado em: 23/04/2015) 



    Entretanto, é pacífico também o entendimento de que é possível o controle judicial nas hipóteses de ilegalidades flagrantes e de erro grosseiro, o que não ocorre somente quando há discrepância com o edital, mas também nos casos em que existe mais de uma alternativa correta em provas objetivas. 



    QUESTÃO 1: 



    O recorrente alega que houve afronta ao Tema 485 do STF. Contudo, não assiste razão, pois constatado equívoco no gabarito da Banca do Concurso. Nas linhas tracejadas 2 e 3, comportam crase antes das palavras “falta” e “destruição”. Porém, não antes da palavra “constatação”, porque aí não há a necessidade de uso de artigo e preposição de forma combinada. Importante reverberar a explicação do professor de Língua Portuguesa, Andresan Machado (Evento 1-PARECER26): 



    “A questão 1 merece ter seu gabarito retificado, uma vez que a lacuna tracejada da linha 03 não deveria ser preenchida com “`à”. Observe-se que no trecho há duas enumerações. Possivelmente, por essa razão, a banca tenha se equivocado. A lacuna tracejada da linha 03 pertence à enumeração que se inicia após o ponto final da linha 1. Erradamente, a banca considerou que pertence à enumeração que diz respeito às razões para as crises no fornecimento de água. Nota-se que o “devido à falta de chuva” e “(devido) à destruição dos mananciais” são motivos para as crises no fornecimento de água; porém, “a constatação clara e cristalina de que…” não é motivo para as crises de fornecimento de água, pois não contempla locução propositiva “devido à”, mas apenas finaliza a enumeração iniciada após o ponto da linha 01. Portanto, o gabarito deveria ser alterado da letra “C” para a letra “B”, já que apenas a afirmação II está correta.” 



    Por isso não se pode dizer que há a obrigatoriedade do uso da crase em todos os espaços tracejados. Nas duas primeiras lacunas, linha 2, o uso da crase é cabível o uso da crase. Vejamos: “As graves alterações climáticas, as crises no fornecimento de água devido à falta de chuva, à destruição dos mananciais”. Nesse ponto, não há dúvida de que se faz necessário o uso da crase, pois complementa a locução “devido à”. Já, a terceira lacuna se trata de outra circunstância, tanto que foi utilizado o conetivo “e”. Nesse caso, não existe a obrigatoriedade do uso da crase. Portanto, a afirmação do item I está incorreta, ou seja, não é obrigatório o uso de crase em todos os espaços tracejados. Logo, o gabarito assumido pela Banca do Concurso, que considerou a letra C como alternativa correta, está equivocada. Diante disso, entendo que prospera o pedido de acréscimo desse ponto à recorrente. Note-se que a resposta oferecida pela candidata está de acordo com as regras gramaticais. 



    QUESTÃO 60: 



    O autor alega que a banca examinadora considerou incorreta a letra B com base em jurisprudência ultrapassada. Sustenta que tanto a letra b como a c estão corretas. De outro lado, o recorrente refere que não ocorreu erro crasso pois a banca considerou decisão do próprio STF, RHC 81.326-DF STF. Ocorre que esse acórdão é de novembro de 2003, e está superado pela atual jurisprudência. Na questão número 60, tanto a resposta B como a C estão corretas. Não se trata aqui de desrespeito à discricionariedade do administrador. Nessa questão, a matéria está sedimentado no sentido de que o Ministério Público possui competência para promover atos investigatórios necessários à construção da Opino Delicti, o que normalmente é feito em Procedimento de Investigação Criminal no MP, desde que respeitadas as formalidades e reserva constitucional. Nesse sentido, vejase o TEMA 184 STF. 



    O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição 



    Portanto, a existência de duas alternativas corretas em prova objetiva é causa de nulidade.



    (...)” (eDOC 281 – ID: 2c9471df, p. 1-2)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do tema 485 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015, fixou que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvada a ocorrência de flagrante ilegalidade, conforme acórdão assim ementado:  



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.06.2015)  



    Ademais, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, a fim de verificar a existência de erro no gabarito da prova, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1509644 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.11.2024)  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Nulidade de teste de aptidão física. Inobservância das regras do edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Tema 485 da RG. Precedentes. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a apelação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Não houve violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10. 5. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 632.853-RG (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1513917 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 281 - ID: 2c9471df, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente